Tribunal: TJSP
Processo: 1004115-23.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Descabimento da realização de perícia grafotécnica de assinatura de terceiro que não integra a lide, por extrapolar os limites da demanda.

NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato de cartão de crédito consignado – Instrumento assinado a rogo pela neta da autora e subscrito por duas testemunhas – Validade – Observância do

Ementa:
*JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Descabimento da realização de perícia grafotécnica de assinatura de terceiro que não integra a lide, por extrapolar os limites da demanda.

NEGÓCIO JURÍDICO – Contrato de cartão de crédito consignado – Instrumento assinado a rogo pela neta da autora e subscrito por duas testemunhas – Validade – Observância do disposto no art. 595 do CC.

CONTRATO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Disponibilização em conta da demandante, por parte do banco demandado, do valor oriundo do referido contrato – Impugnação da pactuação pela autora que se revela descabida, por haver se beneficiado da importância creditada em sua conta – Comprovação, pela instituição bancária ré, da existência de relação comercial válida – Inaplicabilidade ao caso do art. 13 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/08, que trata especificamente do empréstimo consignado – Conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional que não se admite - Quitação da obrigação assumida pela autora condicionada ao pagamento integral da dívida – Restituição da importância faltante que deverá ocorrer com base na taxa de juros aplicada no contrato e com atualização monetária pela Tabela prática deste E. Tribunal de Justiça – Dano moral não caracterizado.

AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004115-23.2018.8.26.0291, da Comarca de
Jaboticabal, em que é apelante/apelada TEREZA DE JESUS
RIBEIRO BIGHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo da autora e deram provimento
ao recurso do réu, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45193
APEL.No: 1004115-23.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE./APDA.: TEREZA DE JESUS BIGHETTI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE.: BANCO BMG S/A
*JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento de
defesa Não ocorrência Descabimento da realização de
perícia grafotécnica de assinatura de terceiro que não integra a
lide, por extrapolar os limites da demanda.
NEGÓCIO JURÍDICO
Contrato de cartão de crédito
consignado Instrumento assinado a rogo pela neta da autora e
subscrito por duas testemunhas Validade Observância do
disposto no art. 595 do CC.
CONTRATO Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Disponibilização em conta da demandante, por
parte do banco demandado, do valor oriundo do referido
contrato Impugnação da pactuação pela autora que se revela
descabida, por haver se beneficiado da importância creditada
em sua conta Comprovação, pela instituição bancária ré, da
existência de relação comercial válida Inaplicabilidade ao
caso do art. 13 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/08, que
trata especificamente do empréstimo consignado Conversão
do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
tradicional que não se admite - Quitação da obrigação assumida
pela autora condicionada ao pagamento integral da dívida
Restituição da importância faltante que deverá ocorrer com
base na taxa de juros aplicada no contrato e com atualização
monetária pela Tabela prática deste E. Tribunal de Justiça
Dano moral não caracterizado.
AÇÃO IMPROCEDENTE
APELO DA AUTORA NÃO
PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade
de
negócio
jurídico
c.c
ressarcimento
material
e
indenização por dano moral, com pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência” julgada pela r. sentença de fls. 241/246, nos
moldes dos dispositivo que ora se transcreve: Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE ESTA AÇÃO, ajuizada por TEREZA DE
JESUS RIBEIRO BIGHETTI, em face de BANCO BMG S/A, para
CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO contratado mediante RMC
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. O débito remanescente da
parte autora deve ser CONVERTIDO em contrato de empréstimo
comum (mútuo feneratício comum), para desconto em parcelas,
de forma consignada no benefício previdenciário. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do
artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais, diante da
mínima sucumbência do banco, e da justiça gratuita
concedida em favor da parte autora. Diante da mínima
sucumbência do banco (artigo 86 do CPC) CONDENO A PARTE
REQUERENTE no pagamento de honorários do douto advogado da
parte contrária, que arbitro em 10% do valor atribuído à
causa, ressalvada a justiça gratuita (artigo 85, § 2o, do
CPC), que não afasta a sucumbência imposta à parte; apenas
suspende a obrigação quanto ao pagamento, por até cinco
anos, se não revertido, antes deste período, o estado de
necessidade. Decorrido este prazo, incide a prescrição
(artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC). TORNO DEFINITIVA A TUTELA
PROVISÓRIA concedida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-
SE OS AUTOS.
Apela,
a
autora,
em
largas
razões,
suscitando preliminar de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia
grafotécnica que demonstraria a falsidade da assinatura a
rogo aposta no termo de adesão de fls. 153/156. Acrescenta
que não decalcou seu polegar no documento em questão,
tampouco autorizou que terceiro o assinasse a rogo. Junta
laudos periciais de outros feitos em que se discute a
reiteração da prática de ilícitos como os dos autos, que
beiram a falsidade ideológica por parte de correspondente
do banco réu. No mérito, alega a abusividade do desconto
periódico e abusivo, em seu benefício previdenciário, de
parcela de “empréstimo RMC” que nunca contratou, acenando
com a existência de vício de consentimento e lesão ao
direito de informação e transparência, considerando-se que
é pessoa analfabeta. Anota que nunca utilizou o cartão de
crédito em comento, sequer recebeu as faturas respectivas.
Acrescenta que o negócio jurídico em questão não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado por procurador constituído mediante escritura
pública, a ensejar sua anulação, nos moldes do art. 166, V,
do CC. Ressalta a perenidade da obrigação supostamente
assumida, sendo que a quitação do saldo devedor ocorreria
em onze anos, o que é vedado pela IN 28/2008, que limita o
parcelamento para esse tipo de operação em setenta e duas
prestações mensais. Afirma que não foi observada a
existência de dois cartões de crédito, consoante faturas
juntadas pelo demandado, sendo que só foi apresentado um
termo de adesão. Aduz que a sentença não abordou a
abusividade dos encargos bancários, superiores à modalidade
de empréstimo consignado padrão e incidentes sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima, havendo,
ainda, a cobrança de IOF sobre o mesmo saldo rotativo,
onerando o mutuário. Pretende a condenação do banco à
devolução dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário. Busca também ser indenizada dos
danos morais, por aplicação da Súmula 532 do STJ e da
teoria do “punitive damages”, e em razão do descaso do
demandado, que não suspendeu os descontos, a despeito de
instado a tanto, em violação do CDC, bem como pela privação
financeira que sofreu, em detrimento do princípio da
dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida à demandante, e
respondido.
Apela,
o
réu,
afirmando
que
a autora
celebrou o contrato de cartão de crédito em tela, tendo
sido cumpridas as formalidades do art. 595 do CC (leitura
do contrato perante duas testemunhas e de um representante
legal da contratante e aposição da impressão digital da
autora e assinatura a rogo por sua neta). Acrescenta que no
ato da pactuação, a demandante realizou um saque autorizado
de R$1.075,00, expressamente previsto no instrumento, sendo
que esse valor foi depositado em conta de sua titularidade
junto ao Banco Santander. Aduz que o contrato especifica as
taxas de juros a serem aplicadas e o CET, tendo, a autora,
plena ciência dos encargos aplicados. Enfatiza que a
manutenção do julgado viola o princípio do “pacta sunt
servanda”, não havendo qualquer vício de consentimento na
pactuação do cartão de crédito em comento, sendo que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização com a finalidade de saque é reconhecida pela Lei
10.820/03. Anota que sua conduta de consignar apenas o
valor mínimo da fatura em folha de pagamento é imposta pela
legislação, inexistindo qualquer abusividade. Nos termos do
art. 248 do CC, alega ser impossível a obrigação de
conversão
da
operação
impugnada
(cartão
de
crédito
consignado) em mútuo feneratício comum, com desconto das
parcelas em folha de pagamento, pois não possui autorização
governamental para tanto, além do que o Judiciário não pode
impor às partes novas condições do contrato celebrado.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido, a despeito da regular intimação da demandante.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que não aderiu (nem teve intenção de fazê-lo), a contrato
de cartão de crédito consignado com desconto em seu
benefício previdenciário junto ao INSS, emitido pelo banco
réu, razão pela qual postula seu cancelamento, a devolução
dos valores cobrados e a indenização dos danos morais
sofridos.
O
ventilado
cerceamento
de
defesa
não
comporta acolhimento, como adiante se verá.
Na
inicial,
a
demandante
afirmou
textualmente ter pactuado com o banco demandado contrato de
empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva
de margem consignável (fls. 6).
A instituição bancária apresentou, às fls.
153, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.
O documento juntado pela própria autora às
fls. 95 dá conta da existência de seis contratos, sendo
cinco deles empréstimos consignados pactuados com outras
instituições e um único contrato entabulado com o banco
réu, a saber, “RMC”, no valor de R$1.100,00, com parcelas
mensais de R$46,85 (o mesmo valor que consta do extrato do
INSS de fls. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, a MMa Juíza dispensou a
realização da perícia grafotécnica da assinatura a rogo
aposta no referido termo de adesão, sob o acertado
fundamento de que “como só há um contrato firmado com essa
instituição financeira, dentre os diversos empréstimos
indicados no extrato de fls. 95, não resta dúvida de que o
negócio jurídico se efetivou, em 29/09/2016” (fls. 243).
Ademais,
a
perícia
grafotécnica
de
assinatura de terceiro que não integra a lide (no caso, da
neta da autora) é inadmissível, por extrapolar os limites
da demanda.
Nesse sentido:
Declaratória c.c. indenizatória alegação
de falsidade de assinaturas em cheques levados a protesto
perícia grafotécnica favorável à autora inadmissível a
realização de prova técnica em assinaturas de terceiros que
não são partes no feito incabível chamamento ao processo
desconstituição do débito representado nos cheques
danos morais caracterizados - confirmação da solução
singular aplicação do art. 252 do RITJSP apelo
improvido (Apel. 0022772-92.2011.8.26.0576, Rel. Des.
JOVINO DE SYLOS, 16a Câmara de Direito Privado, j.
15/03/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTECNICA SOBRE ASSINATURA DE
TERCEIRO. Não é cabível a realização da perícia sobre a
assinatura de terceiros estranhos ao processo, ou seja,
pessoas que não participam da demanda, consequentemente não
poderão exercer o direito do contraditório e da ampla
defesa. Vale dizer, determinada a relação processual
(autor, juiz e réu), a causa de pedir e o pedido, tem-se
fixado os limites da demanda. Para atingir a esfera de
direitos/deveres de terceiros, dentro do mesmo processo,
deve ser comprovado seus interesses jurídicos e utilizados
os institutos da Intervenção de Terceiros (arts. 56 a 80,
CPC), o que não ocorreu no caso vertente. Assim, deferir a
complementação da perícia tal como solicitada ensejaria a
extrapolação dos limites do objeto pericial e da lide, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se cingem à apuração de demonstrar que o agravante não foi
o responsável pela emissão dos cheques, em especial, pelo
fato de não terem sido preenchidos com sua letra (fl. 365).
- DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO (AI 2105623-
97.2015.8.26.0000, Rel. Des. EDUARDO SIQUEIRA, 38a Câmara
de Direito Privado, j. 07/10/2015).
O ventilado vício do negócio jurídico em
questão, sob a alegação de que não foi pactuado por
procurador constituído mediante escritura pública, a
ensejar sua anulação, não comporta guarida.
O instrumento foi assinado a rogo pela neta
da autora, TATIELE CRISTINA BIGHETTI (fls. 204), bem como
subscrito por duas testemunhas (fls. 156), conforme
determina o art. 595 do Código Civil, “in verbis”:
Art. 595. No contrato de prestação de
serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem
escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e
subscrito por duas testemunhas.
Não há qualquer evidência de que a
demandante não possua capacidade para os atos da vida civil
e, apesar de tratar-se de pessoa não alfabetizada,
manifestou expressamente sua vontade, seja no ato da
pactuação, seja depois, com a aceitação do valor mutuado.
Com efeito, o demandado comprovou o crédito
de R$1.075,00 em conta-corrente da demandante mantida no
Banco Santander (fls. 160), corroborado pela fatura de fls.
161, que informa que em 14/10/2016 foi feito o saque
autorizado desse valor.
A noticiada existência de dois cartões de
crédito (no 5259.2222.4221.4119 fls. 161/173 e no
5259.0834.0809.4119 fls. 174/182) e de apenas um termo de
adesão não possui relevância.
Verifica-se que os quatro primeiros e os
quatro últimos números são idênticos, além do que as
informações constantes da fatura de fls. 173, referente ao
cartão no 5259.2222.4221.4119, são repetidas na fatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 174, relativa ao cartão no 5259.0834.0809.4119, a
conferir verossimilhança ao alegado pelo réu às fls. 394,
nestes termos:
Ainda, quanto à existência de diferentes
números entre os quatro primeiros e quatro últimos
(5259.0834.0809.4119 e no 5259.2222.4221.4119), tal
alteração é feita pelo próprio Banco Apelante, justamente
para evitar fraudes e manter melhor a segurança aos
consumidores, tanto que em seu próprio sistema não constam
os oito números do meio (5259 **** **** 4119), com intuito
único de proteção e segurança.
Verifica-se, portanto, que a equivalência
dos quatro primeiros e dos quatro últimos números certifica
a existência de um único cartão de crédito, o qual se
vincula a conta da Sra. Tereza e ao único contrato
celebrado com a Apelante.
A suposta omissão da r. sentença que, no
entender da demandante não teria abordado a abusividade dos
encargos bancários, tampouco merece prestígio.
Isto porque tal matéria sequer foi ventilada
na inicial, tanto que o “decisum” hostilizado anotou:
Não conheço do pedido de revisão do contrato
(verificação da taxa de juros aplicada). Houve inovação em
réplica, inadmissível na hipótese.
Quando mencionou a questão em inicial, a
requerente o fez de forma ininteligível: ao mesmo tempo que
alegava não haver contratado o cartão de crédito, alegava,
de forma genérica, “aplicação de juros em percentual
superior ao teto estabelecido pela mesma IN-INSS no
28/2008”.
Em réplica, a requerente inova no pedido,
impugnando as taxas de juros cobradas no empréstimo, o que
não é admissível, na sistemática do CPC.
Assim, é fato incontroverso a existência do
contrato de cartão de crédito com previsão de descontos
mensais no benefício previdenciário da demandante, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos de fls. 47 e 95.
Nem se alegue violação do art. 13 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, que estabelece que
nas operações de empréstimos o número de prestações não
poderá exceder a setenta e duas parcelas mensais e
sucessivas, porquanto trata especificamente do empréstimo
consignado, o que não é a hipótese dos autos.
Ademais, mesmo que existente questionamento
acerca da autenticidade da assinatura de terceiro ou da
digital da autora aposta no termo de adesão, que demonstra
sua ciência acerca dos termos do contrato, sobreleva anotar
que ela efetivamente se beneficiou do valor creditado em
sua conta pelo réu, conforme já assinalado.
A demandante não esboçou qualquer intenção
de devolver ao banco o valor mutuado, devendo, desta forma,
pagar as contraprestações da obrigação assumida, de modo
que não há condição de deferimento do pedido de declaração
de nulidade do negócio jurídico, menos ainda de restituição
dos valores descontados.
Sobreleva anotar que o contrato em questão
não se trata de empréstimo consignado tradicional, em que
há número determinado de prestações para a amortização da
dívida.
Desta
forma,
cuidando-se
de
cartão
de
crédito que possui regramento próprio, a quitação da
obrigação assumida fica condicionada ao pagamento integral
da dívida, e não somente dos valores mínimos descontados do
benefício previdenciário da autora, não se admitindo a
conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.
Observa-se,
todavia,
que
a
importância
faltante deverá ser restituída ao banco réu com base na
taxa de juros de 3,36% ao mês aplicada no contrato (fls.
153) e com atualização monetária pela Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça.
E não cabe a pleiteada indenização dos danos
morais, uma vez que a demandante efetivamente se beneficiou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor depositado em sua conta pelo demandado, não
havendo que se falar em ilegalidades indenizáveis.

Outrossim, para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, o que
não ocorreu.
Por estas razões, de rigor o reconhecimento
da improcedência da ação.
Como a demandante foi condenada pela r.
sentença ao pagamento integral dos honorários advocatícios
de sucumbência, por aplicação do art. 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, tal determinação não se
altera. Majora-se, todavia, a verba honorária para 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85,
§§ 2o e 11, do referido “codex”.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
autora e dou provimento ao recurso do réu, com observação.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator